Tribunal: TJDFT
Processo: 0731010-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ATRASOS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. MORA CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. RECURSO DESPROVIDO
I. Verificado o atraso no pagamento das parcelas do acordo homologado judicialmente na fase de cumprimento de sentença, incide a sanção convencionada pelas partes para a hipótese de mora, presente o disposto nos artigos 408, 409, 411 e 416 do Código Civil.
II. O adimplemento substancial ou o inadimplemento mínimo pode então evitar a ruptura contratual sob o influxo da função social do contrato e da boa-fé objetiva hospedados nos artigos 113, 421 e 422, mas não a aplicação de cláusula penal moratória, consoante a inteligência dos 397, caput, e 401, inciso I, todos do Código Civil.
III. Sendo incontroversa a mora do executado, não há amparo legal para impedir a aplicação da cláusula penal expressamente convencionada que não envolve punição arbitrária nem é manifestamente excessiva.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.